Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024647-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, 1/3 de férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUDITH RODRIGUES DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 621.150.221-49 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1024647-84.2022.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: JUDITH RODRIGUES DO NASCIMENTO LOPES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - CONTRATO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - VERBA DEVIDA -
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidora por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de décimo terceiro salário, referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

5.

A servidora pública contratada temporariamente faz
jus
à percepção de decimo terceiro salário, referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ela estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2019 a 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, preservados os efeitos patrimoniais.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes as férias, de acordo com os 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, referente ao período trabalhado pela parte autora de setembro/2019 a abril/2022, tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

A recorrente postula a reforma parcial da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de decimo terceiro salário relativo ao período pleiteado na inicial.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que é servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de PROFESSORA, en
tre o período de 2019 a 2022
, de forma ininterrupta
.

Assevera que no citado período não recebeu férias acrescida de 1/3 constitucional, nem mesmo teve o pagamento do decimo terceiro salário.

O juízo a
quo
reconheceu apenas o direito da reclamante ao recebimento
do
terço constitucional (1/3) sobre o saldo de 15 (quinze) dias referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte autora,
tão somente em relação com os períodos aquisitivos imprescritos expressamente descritos na inicial com as respectivas fichas financeiras
.
Assim, a recorrente interpôs recurso visando o recebimento dos valores relativos ao decimo terceiro salário referente a todo período trabalhado.

Diante disso, manejou a presente ação postulando o reconhecimento do seu vínculo com a administração pública, e a condenação do requerido ao pagamento das verbas trabalhistas.

Pois bem. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, in verbis:

“SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da extensão dos direitos sociais previstos no § 3o do artigo 39 da Constituição Federal aos servidores e empregados públicos contratados na forma do artigo 37, inciso IX, do Diploma Maior, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” (ARE 646000 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 31/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012 RDECTRAB v. 19, n. 216, 2012, p. 24-26).

Assim, o julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral consolidou o entendimento no sentido de que os direitos sociais são extensíveis aos servidores públicos contratados temporariamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7o da Constituição da República.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (RE 775801 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO
.
EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
.
POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7o do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna
. 2. Agravo regimental desprovido.” (STF - ARE: 663104 PE, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/02/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC. 19-03-2012).

Por oportuno, destaco que em julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o pagamento do decimo terceiro salário, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o requerido ao pagamento do decimo terceiro salário
, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária
,
observado o teto do juizado especial da fazenda pública,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023